Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por parte vencida, em face de acórdão que manteve a cobrança de cotas condominiais. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por ausência de análise de pedido subsidiário de limitação da cobrança condominial. Requereu, ainda, o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II – Questão em discussão: Verifica-se se há omissão no acórdão quanto ao exame do pedido subsidiário formulado pela parte embargante, bem como se é cabível o provimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir: Não se identifica a existência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente os fundamentos de fato e de direito relevantes para a solução da controvérsia. O colegiado analisou os elementos constantes dos autos, inclusive os dispositivos legais e cláusulas da convenção condominial aplicáveis, concluindo pela legitimidade da cobrança das cotas condominiais. A Convenção do Condomínio, devidamente registrada, prevê que todas as despesas comuns devem ser rateadas conforme a fração ideal de cada unidade, incluindo a da apelante. Não foram encontrados vícios na convenção nem na assembleia que aprovou os valores cobrados. A certidão do imóvel confirma a fração ideal e o uso de área comum pela loja. A alegação de não usar áreas comuns não isenta o pagamento, sendo eventuais disputas sobre o rateio matéria da Assembleia Geral. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Quanto ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual os dispositivos suscitados são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.